Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP. MÁ-GESTÃO DO FUNDO. NÃO DEMONSTRADA. IRDR no 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Desse modo indefiro o efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração.
3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição.) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. O embargante aponta o vício de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que esta 1a Turma Recursal não teria se manifestado acerca de eventual imprescindibilidade da realização de perícia técnica contábil e consequente incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Alega, também, que o acórdão seria contraditório ao afastar os precedentes citados no voto divergente.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 02/07 da ementa.
7. Destaco que na hipótese, após o julgamento de mérito do Recurso Inominado, ID. 28133776, foi determinada a suspensão do processo para julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Realizado o julgamento do referido incidente (IRDR), as partes apresentaram petições requerendo, em síntese, a reanálise integral do processo, ou seja, um novo julgamento.
8. Todavia, conforme já destacado, o acórdão ID. 28133776 “é uníssono com a tese fixada”, não havendo falar em novo julgamento do mérito, haja vista não ser a via cabível para tanto.
9. Ressalto, ainda, a ausência de contradição do acórdão, pois da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a sua estrutura, não havendo falar em contradição, especialmente no tocante a jurisprudência acostada em voto divergente, haja vista não integrar a estrutura da decisão.
10. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.